Tribunal: TJMT
Processo: 1018228-17.2023.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018228-17.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATHEUS DANIEL DA CRUZ - CPF: 057.553.501-67 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO. POSSIBILIDADE. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR. DOCUMENTOSUNILATERAIS.AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. APRESENTAÇÃO DE OUTRAS EVIDÊNCIAS DA RELAÇÃO
CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. OUTROS RESTRITIVOS PREEXISTENTES NÃO JUDICIALIZADOS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É possível às partes juntarem aos autos documentos novos na fase recursal, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos, conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a fase postulatória, devendo o magistrado ponderar se: (a) não eram imprescindíveis à propositura da ação; (b) a parte contrária teve oportunidade de se manifestar sobre eles; e (c) não há má-fé da parte que apresenta os documentos. Em busca da verdade real e considerando que inexistem evidências de má-fé na apresentação tardia, a consul
ta ao sistema da SCPC deve ser
considerada
no julgamento.

2. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. A apresentação de documentos, ainda que unilaterais, porém, não impugnados especificamente e corroborados por outras evidências (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso), é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita.

3.
A inscri
ção ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral
in
re

ipsa
. Precedentes do STJ.
A existência de outros restritivos preexistentes, que não foram judicializados, descaracteriza o dano moral.

4.
Recurso conhecido e provido.

5. Sem custas e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1018228-17.2023.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente:
BANCO PAN S.A.

Recorrido:
MATHEUS DANIEL DA CRUZ

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

MATHEUS DANIEL DA CRUZ ajuizou reclamação indenizatória em face BANCO PAN S.A.

Sentença proferida no ID 179779696/PJe2.
Concluiu
que: a) não há nos autos contrato assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar a relação jurídica entre as partes, nem cópia de áudio de alguma contratação que
justifique a relação jurídica; b) as várias telas sistêmicas e faturas
apresentadas
na defesa, por serem provas unilaterais sem possibilidade de contraditório, são insuficientes para demonstração da existência do alegado negócio jurídico. Julgou parcialmente procedente o pedido parte Reclamante e condenou a reclamada pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

A
parte reclamada interpôs Recurso Inominado no ID 179779698/PJe2.
Sustentou que: a) a recorrida efetuou compras a 600 metros de sua residência, o que evidencia o uso do cartão pela parte autora; b) do extrato evolutivo do referido cartão de crédito, é possível verificar que a recorrida deixou de efetuar o pagamento das faturas com vencimento após 12/02/2023; c) no decorrer da relação jurídica o autor realizou diversas compras, bem como efetuou o pagamento de suas faturas, conforme se observa nas faturas; d)
a parte autora realizou em diversas oportunidades o pagamento voluntário de algumas faturas (“PAGAMENTO DEBITO EM CONTA”), como é possível inferir através de análise de algumas faturas; e) constatou-se a existência de inscrições preexistentes em nome da parte demandante. Ao final, requereu seja recebido e provido o recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedente os pedidos ou subsidiariamente, pela minoração/exclusão do valor de danos morais.

A part
e reclamante apresentou contrarrazões no ID 181078669/PJe2.
Argumentou que: a) a Recorrente não apresentou qualquer documento referente à emissão, envio e desbloqueio do cartão que teria dado origem ao débito ora objurgado; b) nunca chegou nenhum cartão na residência do recorrido. Ao final, requereu seja mantida a sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Juntada de documento novo na fase recursal

Nos termos do art. 435 do CPC,
"é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova
de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos"
.

O parágrafo único do referido artigo dispõe, ainda, que poderão ser juntados posteriormente documentos que tenham sido formados após a petição inicial ou a contestação, além daqueles que tenham se tornado conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos.

Nessa situação, a parte deverá comprovar por qual razão referidos documentos não foram juntados anteriormente, cabendo ao magistrado avaliar sua pertinência.

Sobre a matéria, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. REEXAME. INVIABILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Admite-se a juntada de documentos novos na fase recursal ordinária, "desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, inexista má-fé na sua ocultação e seja observado o princípio do contraditório" (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.395.012/SP, Rel. Ministro M
ARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/5/2019,
DJe
3/6/2019). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, a análise das razões apresentadas pela recorrente, quanto ao cerceamento de defesa, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no REsp n. 1.858.386/SP, relator Ministro
Antoni
o
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021,
DJe
de 30/9/2021.)

No mesmo sentido já decidiu a E. Turma Recursal deste Estado:

RECURSOS INOMINADOS. BANCO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM UTILIZAÇÃO. JUNTADA EM RECURSO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. NEGATIVAÇÃO
LICITA
. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL AFASTADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA RECLAMADA PROVIDO. RECURSO DO RECLAMANTE IMPROVIDO. A juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o contraditório e inocor
rente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC. (REsp no 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, in
DJe
10/3/2008). Havendo alegação de inexistência de relação jurídica entre as partes, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome da consumidora provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. Se houve a juntada das faturas de cartão de crédito, sendo que tais documentos não foram impugnados pela consumidora, a meu ver, restou
comprovada a relação jurídica existente entre as partes, bem como a origem da obrigação. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia ao Reclamante comprovar que quitou seus débitos. Sentença Reformada. (N.U 1000554-90.2023.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2023,
Publicado
no DJE 25/07/2023)

Assim, a juntada de documentos novos em fase recursal é possível, desde que (a) não sejam imprescindíveis à propositura da ação, (b) seja oportunizado à parte contrária manifestar-se sobre eles, (c) bem como não esteja configurada a má-fé da parte ao apresentá-los somente nesta oportunidade.

No caso concreto, observa-se que a parte reclamada apresentou documento novo, consistente na consulta ao sistema SCPC, apresentado junto com as razões recursais (ID 179779698/PJe2 -
página
11/20).

Em busca da verdade real, não há qualquer impedimento para a análise deste documento, visto que este não é imprescindível para o ajuizamento da demanda, a parte contrária teve oportunidade de manifestar sobre ele e não há evidência de má-fé pela parte que os apresentou.

Portanto, o referido documento deve ser considerado neste julgamento.

Origem da dívida.

É do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo.

A propósito:

(...) Negativa de contratação e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida.
O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que motivou a inscrição
desabonatória
é da ré, porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa.
Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Dat
a de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017)

Na mesma
direção é o entendimento das Turmas Recursais:

(...) 3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.4. Se a consumidora alega desconhecer a existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a responsabilidade pelo débito questionado, cabia a Reclamada comprovar a sua origem e licitude, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC. (...) (Recurso Inominado no 1020761
-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023).

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou tela sistêmica, faturas e extrato evolutivo do referido cartão de
crédito (
ID179779698/PJe2).

Os documentos unilaterais e apócrifos, se não forem especificamente impugnados, podem ser considerados autênticos, conforme preconiza o artigo 411, inciso III, do CPC.

Vale destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica, apresentando elementos que fragilizam os documentos apresentados, inclusive, contestando as informações neles constantes.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A parte requerente apresentou impugnação alegando GENERICAMENTE que “JÁ QUE O TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE A UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC, todavia,
não impugnou especificamente os documentos apresentados
, em especial as biometrias faciais, assinatura e a cópia dos documentos pessoais. Consigno ainda que apesar de não ter sido apresentado a cópia de nenhum instrumento contratual “físico” assinado pela parte autora, a confirmação de identificação via biometria facial pressupõe que a parte autora acessou os sistemas da requerida para contratação de seus produtos/serviços, o que conferem credibilidade à tese defensiva”.(N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURM
A RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023,
Publicado
no DJE 17/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL (...) A impugnação genérica apresentada por uma das partes não se presta a afastar eventual valor probatório de documentos juntados aos autos pelos litigantes. Demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade da dívida anotada, não há que se falar em declaração de inexistência do débito ou indenização por danos morais. (...) (TJ-MG - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/02/2020, Data de Pub
licação: 20/02/2020).

Ademais, além da ausência de impugnação, existindo outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, podem ser admitidos como prova da relação contratual, conforme assentado na Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros
elementos probatórios
, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

No caso dos autos os documentos apresentados pela parte reclamada apresentam evidências da existência da relação jurídica, tais como: 1) faturas com compras realizadas a 600 metros da residência
do autor
; 2) extrato evolutivo do referido cartão de crédito; 3)faturas com pagamento voluntário por débito em
conta(
ID 179779698/PJe2).

Portanto, considerando a inexistência de impugnação específica e as evidências da relação
contratual, a origem da dívida
se encontra
demonstrada,
não havendo conduta ilícita
.

Além disso,
o extrato juntado no ID 179779698/PJe2 - página 11/20 comprova que
existe negativação preexistente nome da parte reclamante
, o que
afast
a o dano
moral
, já que não há nos autos prova de que
esse registro
se encontra judicializado
(STJ -
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019;
AgInt
no REsp 1713376/SP, Quarta Turma,
DJe
06/03/2020)
.

Portanto,
de qualquer forma
não
seria
devida a indenização por dano moral.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julg
ar
improcedentes

os pedidos formulados na reclamação.

Nos
termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2023